Tribunal: TJSP
Processo: 1035374-08.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, e do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Servidores públicos – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Perda do objeto em relação ao Tema no 810,

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, e do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Servidores públicos – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Perda do objeto em relação ao Tema no 810, revista a condenação – Acórdão reformado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035374-08.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADENILSON DOS SANTOS, ANA PAULA MERLO, ANTONIO PAULO SORIANO,
AUGUSTO CARLOS FURLANETTO, AUGUSTO VENDRAMIN FILHO, BRUNO
JORGE SILVA, CARLOS EDUARDO PINHEIRO CERQUEIRA, ANA CRISTINA
VINCENZI MENDES e CLAUDIO ALVES MACHADO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035374-08.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40064
Apelação Cível Ad no 1035374-08.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Adenilson dos Santos e outros
Apelada: Estado de São Paulo
Apelação Cível
Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, e do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF Servidores
públicos Ausência de direito subjetivo à indenização pela não
realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art.
37, inciso X, da Constituição Federal Perda do objeto em relação
ao Tema no 810, revista a condenação Acórdão reformado
Recurso não provido.
Remete-se ao relatório parcial dos Acórdãos de fls.
267/274 e 285/289. Lá, por decisão unânime, foi dado provimento ao
recurso dos Apelantes.
Após, foi dado seguimento ao recurso extraordinário
(fls. 292/327), sem contrarrazões (fls. 329).
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216, e do RE no 565/089/SP, Tema no 19,
julgado pelo E. STF, DJE no 102 de 28/04/2020 (fls. 332/333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035374-08.2017.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
De início, e ressalvado o entendimento deste Relator
quanto ao tema, já extensamente abordado pelo Acórdão agora em
revisão, faz-se compulsória a observância ao julgamento de mérito do RE
no 565/089/SP, Tema no 19, decidido pelo E. STF em repercussão geral, que
de maneira muito contundente abarca o mérito aqui debatido:
"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto
no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito
subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no
entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca
das razões pelas quais não propôs a revisão".
De acordo com a Ementa alcançada em aguerrido
julgamento, foi afastada a conclusão inicial dos Exmos. Ministros Marco
Aurélio (Relator), Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski,
divergentes, em prol do convencimento da maioria, qual seja:
“Direito
constitucional
e
administrativo.
Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para
revisão geral anual das remunerações dos servidores
públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de
direito à indenização por omissão do Chefe do Poder
Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei
para a revisão geral anual das remunerações dos
respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988
não estabelece um dever específico de que a
remuneração dos servidores seja objeto de aumentos
anuais, menos ainda em percentual que corresponda,
obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso
não significa, porém, que a norma constitucional não
tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o
dever de se pronunciar, anualmente e de forma
fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de
reajuste ao funcionalismo. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035374-08.2017.8.26.0053 -Voto no
4
(grifos nossos)
Assim, resta insubsistente o antes decidido, embora
este Relator se filie integralmente ao quanto então expresso, por seus
próprios fundamentos, somados aos dos Eminentes Ministros divergentes.
Despicienda, nesse cenário, a análise quanto ao
Tema no 810, pois revertido o cenário condenatório.
Em face do exposto, e por observância ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, reforma-se o Acórdão de fls.
267/274, a fim de que seja negado provimento ao recurso dos Autores,
com igual reversão dos ônus sucumbenciais ali determinados.
MARREY UINT
Relator